Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURADO.

1. Para a caracterização do furto famélico é imperiosa a comprovação de que o bem subtraído serviria para saciar a fome imediata do agente, bem como a situação de extrema miséria vivenciada por ele naquele momento. No caso, a defesa não se desincumbiu do seu ônus probatório e, ademais, os objetos subtraídos sequer tratavam-se de alimentos.

2. Apelação conhecida e desprovida.